Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL (CC, ART. 206, § 3o, V). DEVEDOR. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INÉRCIA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, e §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO ITINERÁRIO PROCEDIMENTAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DOS CREDORES. INOCORRÊNCIA. PENHORA SUBSISTENTE DESTINADA AO ADIMPLEMENTO DO CRÉDITO ASSEGURADO A UM DOS CREDORES. ATO EXECUTÓRIO POSITIVO. INIBIÇÃO DO FLUXO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IRRISORIEDADE DO MONTANTE CONSTRITO FRENTE À INTEGRALIDADE DO CRÉDITO. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE. PENHORA DE PARCELA REMUNERATÓRIA. REALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXTINÇÃO DO DÉBITO ALIMENTAR. ÓBICE DE REVERSÃO DA PENHORA PARA LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REMANESCENTES, AINDA QUE DESGUARNECIDAS DE ALUDIDA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.